Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese cuida de execução de duplicatas, que se configura como título executivo extrajudicial, cuja prescrição é trienal, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei n.o 5474/1968, c/c o art. 202, III, do Código Civil.
2. O exequente/apelado ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em 06/05/2016, cuja prescrição restou interrompida pelo protesto cambial, ocorrido em 13/01/2016, informando na inicial os endereços do executado para citação. Em 16/05/2016 foi deferida a citação.
3. Nesse sentido, a decisão que determina a citação somente será marco interruptivo da prescrição se a citação for efetuada nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, ou seja, se a citação for promovida “no prazo e na forma da lei processual”. Destarte, a lei processual em vigor na data da sentença estabelece que a citação do réu deveria ser realizada no prazo de 10 dias, sob pena de não interrupção da prescrição.
4. Embora a citação seja um marco interruptivo da prescrição, tal fato já havia ocorrido com o protesto cambial, que foi realizado antes da propositura da ação de execução, em 13/01/2016, conforme instrumento de protesto anexado no ID n.o 29618751, págs. 12/24 do processo de execução.
5. Não se pode perder de vista que a decisão que determinou a citação foi proferida em 16/05/2016, sendo realizadas pelo Juízo a quo todas as diligências possíveis para a localização do executado/apelante, que somente foi citado em 10/03/2022, após o decurso de quase 06 anos.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, prescrição reconhecida.